Tribunal: STF
Processo: ARE 1349971
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE. ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA À CENTRAL DO CIDADÃO DE PARNAMIRIM. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, SUSCITADA PELO RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA PARA ANÁLISE EM SEDE MERITÓRIA. MÉRITO: OBRIGAÇÃO DE ADAPTAR PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR O ACESSO ALMEJADO PELO PARQUET DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 200, vol. 1). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 25, 100, 165 e 167 da Constituição da República (fls. 10-20, vol. 2). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e por estar em harmonia com o Tema 220 de repercussão geral (fls. 49-51, vol. 2).



    O agravante “pugna, desde já, pelo sobrestamento do presente feito, para a aplicação da sistemática de repercussão geral, em face da matéria suscitada nos autos ser objeto de julgamento no RE 684612/RJ (Tema 698)” (fl. 63, vol. 2). 



    Sustenta que “não há necessidade de se revolver ou analisar o conjunto probatório” (fl. 64, vol. 2).



    Argumenta que “a matéria discutida em sede de Recurso Extraordinário foi amplamente combatida durante todo o processo judicial e foi enfrentada expressamente no Acórdão Recorrido” (fl. 65, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 698 de repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 698, discute-se os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de acessibilidade à população com deficiência física ou mobilidade reduzida ao prédio da Central do Cidadão do Município de Parnamirim/RN.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Na hipótese em análise, observa-se que o Laudo de Acessibilidade inserido no ID 2447323 (página 01/05), é conclusivo no sentido de que o local visitado não atende ao exigido pelas normas técnicas de acessibilidade vigentes, necessitando de intervenções para adaptá-lo ao uso por pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade, com a remoção das barreiras arquitetônicas. 



    Negar a proteção postulada significa atentar contra a dignidade da pessoa humana, já que o direito à acessibilidade não pode ser relativizado. 



    Registre-se, por oportuno, que a Lei Estadual n° 8.475/2004, publicada no DOE em 21 de janeiro de 2004, estabeleceu o prazo de três anos para que o Estado fizesse as adaptações previstas no seu artigo 1° (direito à acessibilidade, com supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos e imóveis). (…)



    Se o prazo de três anos estabelecido em lei, para efetivação da determinação legal, expirou em janeiro de 2007, é evidente que o ente público se encontra omisso com a obrigação legal ali imposta, conforme demonstrado no Laudo Técnico. 



    Dessa forma, teria o Estado até o mês de janeiro de 2007 para cumprir a obrigação legal, contudo, decorridos mais de dez anos não o fez, justificando sua inércia em questões orçamentárias. 



    Todavia, não há como vislumbrar qualquer afronta ao Princípio da Legalidade Orçamentária ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a própria Lei Estadual n° 8.475/04, estabeleceu, no seu art. 2°, que ‘As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do Orçamento Geral da União’. 



    Assim, não há que se falar em constituição de nova despesa pública. A fonte de custeio do pleito em questão tem previsão em legislação específica, válida e eficaz, restando afastada a alegada ofensa ao princípio da legalidade orçamentária (art. 165 e ss da Constituição Federal). 



    Nesse contexto, igualmente não há como inferir qualquer afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, inserto no art. 2°, da CF, nem ao Princípio da Autonomia dos Estados-membros, previsto no art. 25, da aludida Carta Política, porquanto não é defeso o controle da legalidade de políticas públicas adotadas pela Administração, por parte do Judiciário, conforme já se posicionou o STF” (fl. 205, vol. 1). 



    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, comprovada nos autos, como se tem na decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir acessibilidade à população com deficiência física ou mobilidade reduzida ao prédio da Central do Cidadão do Município de Parnamirim/RN, garantindo-se o acesso daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco decorrentes da falta de obras de adaptação. 



    A decisão não extrapola as competências dos Poderes Legislativo e Executivo. Harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à acessibilidade, entrada e circulação das pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida, impossível de ser usufruída pelas irregularidades arquitetônicas, impedindo o acesso e uso pela omissão do recorrente, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO POLÍTICO-JURÍDICO - COBRANÇA POR PARTE DA UNIÃO PARA QUE OS RÉUS CUMPRAM SUA PARCELA DE RESPONSABILIDADE NO ATENDIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA A GARANTIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITOS DE PESSOAS VULNERÁVEIS – REPASSE DA UNIÃO COMPROVADO - ACERVO PROBATÓRIO EXAMINADO EM PROFUNDIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RATIFICAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS E MULTA EM PATAMAR RAZOÁVEL - AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.472-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.127-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2014). 



    8. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.276.919-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.215.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora